Tribunal: TJSP
Processo: 0026190-36.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais - Decisão que extinguiu o incidente, encaminhando o crédito para habilitação nos autos da Recuperação Judicial da empresa devedora – Insurgência do credor – Prescrição da pretensão – Inteligência do art. 25, "caput" e inciso II, da Lei no 8.906/1994 (EOAB) – Decurso de

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais - Decisão que extinguiu o incidente, encaminhando o crédito para habilitação nos autos da Recuperação Judicial da empresa devedora – Insurgência do credor – Prescrição da pretensão – Inteligência do art. 25, "caput" e inciso II, da Lei no 8.906/1994 (EOAB) – Decurso de lapso superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão que fixou a verba honorária e o ajuizamento do presente cumprimento de sentença – Pleito de recuperação judicial – Art. 6o, caput, e § 4o da Lei no 11.101/2005, em sua redação original, vigente à época do deferimento do processamento - Suspensão do curso da prescrição e das ações e execuções em face do devedor que não altera o lapso prescricional no caso em análise – Cumprimento de sentença iniciado após o prazo quinquenal – Reconhecimento da prescrição da pretensão à cobrança da verba honorária sucumbencial - Extinção do cumprimento de sentença que se impunha, mas por fundamento diverso - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Decisão mantida, por fundamento diverso. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.